Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-54.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Furto qualificado tentado. Desistência voluntária. Desclassificação. Rompimento de obstáculo. Confissão e reincidência. Compensação. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 11 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível reconhecer a desistência voluntária e desclassificar a conduta para o crime de dano simples; (ii) se incide a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) compensação entre a confissão espontânea e a reincidência; e (iv) regime prisional.
III. Razões de decidir
6. Há crime tentado, e não desistência voluntária, se o furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu - após arrombar fechadura, remover o quadro de energia, disjuntores, espelhos de tomadas, interruptores e fiação elétrica, foi interrompido pela chegada da vítima e fugiu, abandonando os bens no local.
7. Não se desclassifica a conduta para o crime de dano simples se provado que a vontade do réu era subtrair bens do interior da residência da vítima.
8. O laudo pericial, confirmado pelas declarações da vítima, fotografia e apreensão de ferramenta utilizada no crime, não deixam dúvida de que o réu arrombou a porta da residência para subtrair bens.
9. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12.
10. Ainda que reincidente o réu, se desfavoráveis apenas os antecedentes, a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 15, 33, §§ 2o e 3o, e 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 585; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021; súmula 269; TJDFT, acórdão 1248238, 00020064820188070011, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, PJe 18.5.20.